Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708495-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LESLEY KONRAD ESTRELA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos na origem, constata-se a existência de sentença posterior à interposição deste recurso, por meio da qual o Juízo a quo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 123138732). Diante desse fato novo, em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIMEM-SE O AGRAVANTE E, EM SEQUÊNCIA, A AGRAVADA para se manifestarem sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator